Tribunal: STF
Processo: ARE 1554611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, 13, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE FOI AGREDIDA POR AMBOS OS AGENTES. VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES, PRINCIPALMENTE QUANDO A VÍTIMA É GOLPEADA PELA RÉ E DERRUBADA NO CHÃO, MOMENTO EM QUE O RÉU TAMBÉM PASSA A SEGURAR A OFENDIDA, ENQUANTO A RECORRENTE A GOLPEIA.CRIME DE AMEAÇA. RELATO DA VÍTIMA. APELANTES QUE, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE AMEAÇARAM A OFENDIDA, CAUSANDO-LHE INTENSO TEMOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APONTADAS PELA TOGADA QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS AOS APELANTES, DE MODO QUE NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER RAZÃO PARA SE OPERAR À REDUÇÃO DO QUANTUM DAS PENAS APLICADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA OFENDIDA, NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO FORMULADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, CUJA PROCEDÊNCIA FOI REQUERIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS, HAVENDO, ASSIM, POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, O QUE AUTORIZA SUA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como é possível observar por meio da prova oral constituída, não há qualquer margem de dúvidas acerca da ocorrência do crime de ameaça perpetrado por Orildo e Sandra. Com efeito, os apelantes, de forma livre e consciente, ameaçaram a vítima Eliane, dizendo lhe "isso é só um aviso, tem mais", causando-lhe intenso temor, uma vez que a ofendida acreditou que um mal injusto e grave pudesse vir a se efetivar, notadamente por já ter sido ameaçada em outras oportunidades, autorizando, assim, a manutenção da condenação dos apelantes nos moldes da sentença proferida. Ressalta-se que além das versões firmes e coerentes da vítima estarem amparadas pelas declarações da própria filha do recorrente, que afirmou que seu pai proferia diversas ameaças em desfavor de si e de sua genitora, também encontra respaldo ro relato de Liomar Gubert, o qual, apesar de não ter presenciado as ameaças, tem conhecimento de que os recorrentes saíram de Maximiliano de Almeida/RS tão somente para agredir e ameaçar a vítima Eliane. Sendo assim, estando exaustivamente comprovado que Orildo e Sandra ameaçaram causar mal injusto e grave a vítima, é inconcebível falar em absolvição, devendo a sentença ser mantida incólume no ponto.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente